Tribunal: TJPA
Processo: 0001322-84.2019.8.14.0079
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-25

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI NÂº 11.343/2006. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE. INCOPETÃNCIA DESTE ÃRGÃO FRACIONÃRIO PARA APRECIAR O REQUERIMENTO. REDUÃÃO DA PENA BASE. VETOR REFERENTE ÃS CIRCUNSTÃNCIAS DO DELITO VALORADO DE FORMA EQUIVOCADA PORQUE O RECORRENTE NÃO VENDIA DROGAS NA SUA RESIDÃNCIA. IMPROCEDÃNCIA. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DO ART. 33 DA LEI NÂº 11.343/2006 NA MODALIDADE âGUARDARâ E O ENTORPECENTE FOI ENCONTRADO NA SUA CASA. INCIDÃNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DO Â§4Âº DO ART. 33 DA LEI NÂº 11.343/2006. DESCABIMENTO. APELANTE QUE SE DEDICAVA AO COMÃRCIO ILÃCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Esta Turma nÃ£o dispÃμe de competÃªncia para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alÃnea âaâ, do Regimento interno desta Corte.2. O recorrente foi condenado pelo crime do art. 33 da Lei nÂº 11.343/2006, na modalidade âguardarâ substÃ¢ncia entorpecente e esta foi encontrada na sua residÃªncia, conforme as provas produzidas no processo, razÃ£o pela qual nÃ£o hÃ¡ qualquer reparo a se fazer na valoraÃ§Ã£o do vetor referente Ã s circunstÃ¢ncias do delito.3. A corrÃ© Miquesia da Silva Freitas, quando interrogada na instruÃ§Ã£o processual, disse que o apelante estava vendendo drogas hÃ¡ pouco meses, o que demonstra seu envolvimento com atividades criminosas, o que impede o reconhecimento da causa de diminuiÃ§Ã£o da pena do Â§4Âº do art. 33 da Lei nÂº 11.343/2006.4. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0001322-84.2019.8.14.0079
APELANTE: BENEDITO CASTRO CUNHA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE. INCOPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O REQUERIMENTO. REDUÇÃO DA PENA BASE. VETOR REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO VALORADO DE FORMA EQUIVOCADA PORQUE O RECORRENTE NÃO VENDIA DROGAS NA SUA RESIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NA MODALIDADE ¿GUARDAR¿ E O ENTORPECENTE FOI ENCONTRADO NA SUA CASA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. APELANTE QUE SE DEDICAVA AO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea ¿a¿, do Regimento interno desta Corte.
2.

O recorrente foi condenado pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade ¿guardar¿ substância entorpecente e esta foi encontrada na sua residência, conforme as provas produzidas no processo, razão pela qual não há qualquer reparo a se fazer na valoração do vetor referente às circunstâncias do delito.
3.

A corré Miquesia da Silva Freitas, quando interrogada na instrução processual, disse que o apelante estava vendendo drogas há pouco meses, o que demonstra seu envolvimento com atividades criminosas, o que impede o reconhecimento da causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém. (PA), 07 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

BENEDITO CASTRO DA CUNHA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 600 (seiscentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente requereu, incialmente, o direito de aguardar o julgamento em liberdade, pois é primário e tem bons antecedentes.

No mérito, afirma que a pena base não pode se afastar do mínimo legal, porque o motivo utilizado para valorar as circunstâncias do delito em seu desfavor não está configurado, pois exercia o tráfico fora da sua residência.

Aduz ainda que a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve ser reconhecida, uma vez que não comercializava substâncias entorpecentes de forma habitual.

Pede o provimento do apelo a fim de ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso, alegando que não houve qualquer equívoco na dosimetria das penas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 25/05/2019, na cidade de Bagre, o apelante foi preso em flagrante delito, junto com a corré Miquezia da Silva Freitas, por ter guardado 65 (sessenta e cinco) papelotes de cocaína na sua residência, local que estava sendo investigado por ser ponto de venda de substâncias entorpecentes. Ao final da instrução processual, a corré Miquezia da Silva Freitas foi absolvida enquanto o apelante restou condenado.

DO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE

O recorrente requereu, incialmente, o direito de aguardar o julgamento em liberdade, pois é primário e tem bons antecedentes.

Ocorre que este órgão fracionário não dispõe de competência para apreciar o pedido,
ex vi
do art. 30, inc. I, alínea ¿a¿ do Regimento Interno desta Corte.

DA REDUÇÃO DA PENA

O recorrente afirma que a pena base não pode se afastar do mínimo legal, porque o motivo utilizado para valorar as circunstâncias do delito em seu desfavor, não está configurado pois exercia o tráfico fora da sua residência, bem como a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve ser reconhecida, uma vez que não comercializava substâncias entorpecentes de forma habitual.

Analisando os autos, verifica-se que o recorrente foi condenado pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade ¿guardar¿ substância entorpecente e esta foi encontrada na sua residência, conforme o interrogatório da corré Miquezia da Silva Freitas (depoimento gravado na mídia de fls. 153), desse modo, não há qualquer reparo a se fazer na valoração do vetor referente às circunstâncias do delito.

Outrossim, a corré Miquesia da Silva Freitas, quando interrogada na instrução processual, disse que o apelante estava vendendo drogas há pouco meses, o que demonstra seu envolvimento com atividades criminosas, o que impede o reconhecimento da causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Por isso, rejeito os presentes argumentos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator